Tribunal: TJSP
Processo: 3000018-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção de pensão – Insurgência neste agravo, alegando ausência de título judicial e violação à EC no 103/2019 - Insiste que a pretensão de cumprimento da agravada não guarda qualquer relação com o quanto debatido nas ações coletivas nos 0032513-57.2003.8.26.0053 – Ação Civil Pública (9060935-43.2006.8.26.0000) e no 0002104-44.2016.8.26.0053 - Reclamação Trabalhista (que tiveram por objetivo impedir a assunção da folha de pagamento dos complementados da CESP pela Secretaria de Estado da Fazenda, mantendo sua gestão e processamento pela Fundação CESP, e manter os valores pagos até então aos associados complementados – Efeito suspensivo indeferido – Decisão agravada mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000018-33.2024.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a concessão de complementação de pensão – Insurgência neste agravo, alegando ausência de título judicial e violação à EC no 103/2019 - Insiste que a pretensão de cumprimento da agravada não guarda qualquer relação com o quanto debatido nas ações coletivas nos 0032513-57.2003.8.26.0053 – Ação Civil Pública

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a concessão de complementação de pensão – Insurgência neste agravo, alegando ausência de título judicial e violação à EC no 103/2019 - Insiste que a pretensão de cumprimento da agravada não guarda qualquer relação com o quanto debatido nas ações coletivas nos 0032513-57.2003.8.26.0053 – Ação Civil Pública (9060935-43.2006.8.26.0000) e no 0002104-44.2016.8.26.0053 - Reclamação Trabalhista (que tiveram por objetivo impedir a assunção da folha de pagamento dos complementados da CESP pela Secretaria de Estado da Fazenda, mantendo sua gestão e processamento pela Fundação CESP, e manter os valores pagos até então aos associados complementados – Efeito suspensivo indeferido – Decisão agravada mantida – Recurso improvido.